Tribunal: TCU
Processo: 044.704/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3630/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 044.704/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Alexandre Alves dos Santos (CPF XXX.532.734-XX); Alice Conde Dias (CPF XXX.600.767-XX); Augusto Santana Silva (CPF XXX.805.464-XX); Edno Marques de Lira (CPF XXX.991.154-XX); Joao Alberto Rodrigues do Nascimento (CPF XXX.103.123-XX); Maria das Gracas Dubeux Neves (CPF XXX.604.334-XX); Milton Pereira de Andrade (CPF XXX.041.534-XX); Rosa Maria da Silva Maciel (CPF XXX.707.104-XX); Rosa Maria de Amorim Pontual (CPF XXX.593.934-XX) e Tereza Cristina Pereira Albuquerque Maranhao (CPF XXX.513.844-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Fazenda (extinta). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.